Tribunal: TJES
Processo: 0013837-96.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013837-96.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
TCHARLEY DIONISIO DAVID NUNES
APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA - PLAUSIBILIDADE NA ESCOLHA DE UMA DELAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos.

2. Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0013837-96.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
TCHARLEY DIONÍSIO DAVID NUNES
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE:
JADIR CID SIMÕES - ES3602

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

[...] no dia 7 de junho de 2015, por volta das 8h13m, na Rua Raimundo Correa, bairro Cidade da Barra, próximo ao Barradão, Vila Velha/ES, o denunciado TCHARLEY DIONÍZIO DAVID NUNES, com vontade de matar, desferiu disparos de arma de fogo contra STANLLEY MERLO CASTELAN, provocando-lhe as lesões constantes no Laudo de Exame Cadavérico de fI. 89, que lhe causaram a morte.

O denunciado TCHARLEY DIONÍZIO DAVID NUNES, agiu impelido por motivo torpe, uma vez que cometeu o crime motivado por vingança, haja vista que a vítima teria tentado lhe matar anos antes dos presentes fatos.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou e tornou impossível a defesa das vítimas, uma vez que o denunciado surpreendeu-as em sua residência, e, de forma imediata, efetuou os disparos já narrados. [...]

Diante de tal quadro fático, foi o recorrente denunciado e pronunciado pelo delito de homicídio qualificado (121, § 2º, IV, do CP) e, ao ser submetido à soberania popular do Conselho de Sentença (fls. 793/794), foi condenado e sancionado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa requer que o apelante seja submetido a novo julgamento, sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença foi de forma contrária às provas dos autos.

Após analise dos autos, observa-se que a
materialidade
do delito restou comprovada, conforme atesta o Laudo de Exame Cadavérico de fl. 93/94.

De igual modo, a
autoria
do crime foi satisfatoriamente demonstrada, conforme se vê nos depoimentos prestados pelas testemunhas, os quais transcrevo:

[..]
que, ao sair de casa, Stanlley foi surpreendido por um rapaz de posse de uma arma de fogo; que o referido rapaz, sem nada dizer, começou a efetuar disparos de arma de fogo em desfavor de Stanlley; [..] que o suspeito seguiu Stanlley no interior da residência; que Stanlley acabou atingido no peito por um disparo de arma de fogo; que mesmo muito ferido, Stanlley tentou fugir em direção à rua, mas acabou atingido na testa;
que, nesse momento, a mãe de Stanlley, de nome Claudia Helena Moreira Merlo, apareceu e tentou segurar o assassino pelos braços, com o objetivo de fazer cessar as agressões e desapossá-lo da arma de fogo; que o assassino a empurrou e disse: "sai daqui senão eu vou te matar' [..] que a declarante acredita não saber informar o motivo do crime (Jaciara Rios Souza, fls. 11/12, em sede policial)

[...] que a depoente estava na casa de Stanlley Merlo Castelan e de sua esposa Jaciara; [..] que,
por volta das 8h,
na ocasião em que estava saindo do banheiro, a depoente ouviu barulhos de
disparos de arma de fogo vindos de frente da residência; que, em seguida, a depoente viu Stanlley
sendo perseguido, no interior da residência, por um homem que portava uma arma de fogo; que
Stanlley já estava ferido nessa ocasião; que, no interior da residência, Stanlley tentou lutar com o
referido homem para desapossá-lo da arma de fogo, mas sem êxito; que, em seguida, Stanlley
correu para a rua, mas acabou sendo alcançado e morto pelo assassino;
[..] que o assassino tentou
efetuar disparos de arma de fogo em desfavor da mãe de Stanlley, mas o revólver não disparou [...] (Gidelci de Oliveira, fl; 13/14, em sede policial).

[...]que na noite de sábado havia saído com sua esposa com a sua moto, de cor cinza, com
capacete cinza e listras brancas; que quando chegou em casa, estacionou sua moto no quintal com a chave na ignição e foi dormir, e viu o acusado dormir no sofá; que ao chegar no domingo pela manhã,
o acusado falou o que tinha acontecido; que o acusado falou que havia assassinado um rapaz; que o declarante perguntou onde estava a sua moto, tendo o acusado respondido que havia, deixado no local do crime; que ficou atormentado e ligou para polícia dizendo que a moto havia sido roubada; que o declarante foi até o local combinado pela polícia militar; que ao chegar no local,
o policial já foi algemando o declarante; que a polícia levou o declarante até o local do crime; que o corpo já tinha saído do local; que o padrasto da vítima e deu um soco no declarante e falava que havia sido o declarante o autor do crime; que quando foi preso, inventou a história da moto roubada em seu depoimento, pois ainda estava bastante perturbado e também porque estava um pouco com o medo pois não sabia qual seria a reação de seu irmão se ele o acusasse, ou seja, se falasse a verdade; que ficou preso por 4 meses; que ainda estava preso quando foi chamado novamente para ser ouvido pelo delegado; que naquela ocasião, pela segunda vez que foi ouvido, contou a verdade; [...] (Testemunha Jocimar David Nunes, fl. 561, em juízo)

Aliado a tais depoimentos se encontra a confissão judicial do apelante, conforme se vê:

[...] que conheceu a pessoa de Stanlley pois foram criados juntos praticamente; que na época do
fato, o interrogando era envolvido com tráfico de drogas do bairro Ulisses Guimarães; que o interrogando ouviu uma conversa de que a vítima iria receber uma parte do movimento do tráfico de Morada da Barra caso matasse o interrogando; que o interrogando somente veio a saber disso após a vítima tentar matar o interrogando; que cerca de 3 anos antes dos fatos, o interrogando foi baleado pela vítima Stanlley; que tanto Stanlley quanto "galego", irmão de "brioche", atiraram contra o interrogando; que foi atingido por 6 disparos; que após esses fatos, o interrogando foi preso por 2 anos e meio por tráfico de drogas;
que quando esteve no fórum certa vez, foi colocado na mesma cela que a vítima Stanlley, e o interrogando questionou ao mesmo porque havia feito aquilo, tendo o mesmo dito que não teria sido ele; que Stanlley lhe disse: "se eu te ver na rua, vou te matar'
que após ter sido solto, foi morar com sua tia no bairro Ilha da Conceição para sair de Ulisses Guimarães; que o finado "Marcão" lhe disse que Stanlley falou se o interrogando colocasse o pé no bairro Ulisses Guimarães, iria matá-lo e não sobraria ninguém da sua família; que no dia que esteve na casa de seu irmão Jocimar, havia cerca de um mês que havia deixado a prisão;
que ficava na sua, cabeça o seguinte pensamento: "eu vou ficar esperando esse cara entrar aqui dentro de casa ei matar minha família?
'
que quando foi para casa de seu irmão no sábado, ainda não estava com ai intenção de matar o Stanlley naquele dia; que no dia dos fatos estava ocorrendo a festa da penha; que no domingo bem cedo ao acordar, pegou a moto de seu irmão para ir até a casa de sua genitora; que o caminho da casa onde seu filho morava era muito perto da casa de Stanlley; que quando passou pela moto, viu Stanlley no meio da rua e então resolveu matá-lo; que então voltou até a casa de seu irmão, pegou sua arma de fogo e retornou para matar Stanlley; que o interrogando estava com a mente perturbada e com medo que Stanlley concretizasse suas ameaças; que a vítima estava no meio da rua soltando pipa e reconheceu o interrogando de longe; que Stanlley gritou: "é ocê sua desgraça?' que então o interrogando escorou a moto, desceu e efetuou disparos; que
o interrogan
do já havia descarregado a arma; que após atirar em Stanlley, este continuava a segurar o interrogando;
[...].

Logo, não prospera a alegação de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que ao Conselho de Sentença foram apresentadas duas teses: uma pelo Ministério Público, demonstrando ser o réu o autor do delito e pedindo sua condenação; e outra pela defesa, sustentando a tese de negativa de autoria, tendo os jurados optado pela que lhes pareceu mais fidedigna, com base no íntimo convencimento que vigora em relação ao júri popular.

De mais a mais, conforme já pacificado pela jurisprudência deste egrégio Tribunal, somente se cogita de decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o júri opta por versão sem qualquer apoio no processo, o que, conforme acima demonstrado, não ocorreu no caso em questão.

Corroborando o que foi dito, transcrevo um trecho do elucidativo acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" (
STJ
, HC n. 538.702/SP, relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, QUINTA TURMA, julgado em 7.11.2019, DJe 22.11.2019).

Seguindo o mesmo entendimento vem se manifestando esta Primeira Câmara Criminal: Apelação Criminal nº 0009546-49.2020.8.08.0012, Rel. Des.
WILLIAN SILVA
, Primeira Câmara Criminal, Dje 18.8.2021; Apelação Criminal nº 0005432-55.2015.8.08.0008, Rel. Des.ª
ELISABETH LORDES
, Primeira Câmara Criminal, Dje: 4.11.2020.

Portanto, com base na prova dos autos e em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos",
deve ser mantida
a condenação do apelante pela prática do crime de homicídio qualificado cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima , devendo, por isso, responder pela sanção prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)